Tribunal: STF
Processo: RE 450313
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se, na origem, de mandado de segurança, com pedido de medida liminar.



    Relataram as impetrantes que são pessoas jurídicas qualificadas como instituições financeiras e, nessa qualidade, submetem-se ao PIS. Aduziram que a EC nº 10/69 criou o Fundo de Estabilização Fiscal, para cujo financiamento foram destinadas várias parcelas tributárias, inclusive a que se pretende exigir a título de PIS da impetrante, instituída pelo art. 72, V, do ADCT.



    Aduziram que deveriam ser aplicadas as anterioridades geral e nonagesimal quanto a essa tributação e que medidas provisórias editadas ampliaram o conceito de receita bruta operacional previsto no citado dispositivo constitucional.



    Pediram o reconhecimento do direito líquido e certo de não pagarem a contribuição ao PIS no ano de 1996, ou, quando menos, que o recolhimento se dê tomando-se por base de cálculo a receita bruta operacional (tal como prevista na legislação do IR), nos termos do inciso V, do art. 72, do ADCT e não a receita operacional bruta, como exigem as Medidas Provisórias.



    A sentença foi pela improcedência do pedido.



    As impetrantes interpuseram apelação.



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao apelo, realçando que a MP nº 517/94 afrontou o texto constitucional e que o PIS deveria ser recolhido de acordo com o art. 72, V, do ADCT, sem levar em conta a alteração instituída pela citada medida provisória e suas sucessivas reedições. Eis a ementa do julgado:



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PIS. ART. 72, V, DO ADCT.



    - Mandado de segurança, objetivando o pagamento do PIS, com a alteração instituída pelo, inciso V, do art. 72 do ADCT, sem a alteração de sua base de cálculo introduzida pela MP nº 517 e reedições.



    - O PIS das Instituições financeiras integra o Fundo Social de Emergência (atual Fundo de Estabilização Fiscal), incidindo sobre a receita bruta, como tal deferida na legislação do Imposto de Renda e Proventos (art. 72 do ADCT).



    - A Medida Provisória nº 517 afronta o texto constitucional, já que o art. 73 do ADCT veda, expressamente, a utilização de medida provisória para regular o citado Fundo”.



    Opostos embargos de declaração pelas impetrantes, foram acolhidos sem modificação do resultado do julgamento. Na ocasião, o Relator aduziu que “sendo a contribuição para a seguridade social, aplica-se ao PIS a anterioridade nonagesimal, motivo pelo qual a Embargante não poderá furtar-se ao recolhimento da exação devida ainda no exercício de 1996”. O julgado foi assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    - Embargos de declaração opostos sob alegação de omissão no v. acórdão embargado



    - Confirmado o vício, impõe-se a análise do pedido relativo ao não recolhimento do PIS, alterado pela EC nº 10/96, no ano de 1996.



    - Tendo os recursos provenientes do PIS destinação previdenciária, há de ser considerado contribuição da seguridade social, sujeitando-se ao princípio da anterioridade nonagesimal: arts 71 do ADCT e 239 da CF”.



     



    Contra o acórdão, interpôs a União o presente recurso extraordinário, fundado nas letras a e b do permissivo constitucional.



    Defendeu a recorrente, de início, que deve ser reconhecida a carência de ação por falta de interesse de agir. Apontou que a MP nº 517/94 e suas reedições não lesaram qualquer direito das impetrantes quanto ao recolhimento do PIS sobre a receita bruta operacional, como definida na legislação do imposto de renda. Disse que aquela medida provisória “não impôs às impetrantes nenhuma norma de comportamento, mas apenas lhes concede uma faculdade”. Ressaltou que o ato normativo em questão apenas estabeleceu uma séria de exclusões e deduções “que podem ou não serem utilizadas pelas impetrantes”.



    Em segundo lugar, sustentou a União que a MP nº 517/94 e suas reedições não regulamentaram o Fundo Social de Emergência, mas apenas se referiram ao PIS para conferir ao contribuinte a faculdade de fazer exclusões e deduções em sua receita bruta operacional. Afirmou, ainda, que tais medidas provisórias não modificaram o art. 72, V, do ADCT.



    Ademais, argumentou a União que as exclusões e deduções facultadas pela MP nº 517/94 e suas reedições dizem respeito a receitas e despesas de natureza financeira. Alegou que isso “pressupõe que as receitas financeiras integram a receita bruta operacional, que é a base de cálculo da contribuição prevista no art. 72, V, do ADCT”. Ressaltou, contudo, que as impetrantes “pretendem fazer crer que ‘receita bruta operacional’ é o resultado da venda de bens e serviços da empresa, não se incluindo as receitas financeiras”. Entendeu que “esta é uma criação falsa que põe em risco tudo o que se objetivou com a criação do Fundo Social de Emergência”. Citou disciplinas relativas ao lucro operacional previstas no regulamento do imposto de renda e enfatizou que as receitas financeiras das instituições financeiras “derivam da própria natureza dos serviços que prestam, serviços financeiros, sendo muito mais uma renda de serviços”.



    Pediu a União que o recurso extraordinário seja conhecido e provido, reformando-se o acórdão combatido e denegando-se a ordem.



    Em 2014, determinei a devolução dos autos à Corte de Origem com base no Tema nº 665 de repercussão geral (e-Doc. 3).



    O Vice-Presidente do Tribunal a Quo encaminhou os autos ao órgão julgado para eventual juízo de retratação (e-Doc. 217).



    O órgão julgador deixou de exercer o juízo de retratação (e-Doc. 240). 



    Opostos embargos de declaração pela União, foram rejeitados (e-Doc. 278).



    Retornaram os autos para a Suprema Corte.



    Decido.



    Com razão a União no que diz respeito à constitucionalidade da MP nº 517/1994 e suas reedições.



    Com efeito, a discussão sobre essa medida provisória e suas reedições já foi definitivamente apreciada por este Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos autos do RE nº 578.846/SP (Tema 665), de minha relatoria, conforme ementa que segue:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Fundo Social de Emergência. Artigo 72, inciso V, do ADCT. ECR nº 01/94. EC nº 10/96. EC nº 17/97. Contribuição ao PIS. Pessoas jurídicas a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212/91. Majoração da alíquota. Anterioridade nonagesimal. Irretroatividade. Necessidade de observância. Isonomia. Ausência de afronta. Base de cálculo. Receita bruta operacional. Legislação do imposto de renda. Suficiência do arcabouço normativo. MP nº 517/94. Não regulação do fundo. Exclusões e deduções da base de cálculo. Possibilidade. 1. O princípio da anterioridade geral de que trata o art. 150, III, b, da Constituição não se aplica às contribuições sociais fundadas nos arts. 239, 195, I, da Constituição e no próprio art. 72 do ADCT, sendo a elas aplicável a regra da anterioridade mitigada estabelecida no § 6º do art. 195 da Constituição. 2. Na ocasião do julgamento do RE nº 587.008/SP, com repercussão geral reconhecida, o Plenário assentou que a Emenda Constitucional nº 10/96 não foi mera prorrogação da Emenda Constitucional de Revisão nº 01/94. No julgamento, firmou-se a tese de que a solução de continuidade entre a vigência de determinada emenda constitucional e a entrada em vigor de nova emenda que majore ou institua tributo impede que se considere haver mera prorrogação do quanto estabelecido na emenda primitiva. O disposto na novel emenda somente será efetivo quando decorridos noventa dias, contados de sua publicação, não sendo possível sua retroação. 3. Os mesmos fundamentos se aplicam à Emenda Constitucional nº 17/97, a qual, embora tenha ressalvado, em seu art. 4º, que os efeitos da alteração do inciso V do art. 72 retroagiriam a 1º de julho de 1997, somente entrou em vigor em 25 de novembro de 1997, ou seja, quase 5 (cinco) meses após o esgotamento da vigência da Emenda Constitucional nº 10/96, o que evidencia solução de continuidade na exigência do tributo. A emenda Constitucional nº 17/97, portanto, especialmente quanto ao inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias objeto de questionamento -, é um novo texto e veicula nova norma, não constituindo mera prorrogação da emenda anterior. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não viola o princípio da isonomia o estabelecimento de alíquotas e de bases de cálculo diferenciadas para as pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 em período anterior ou posterior à introdução do § 9º do art. 195 pela Emenda Constitucional nº 20/98. 5. Em consonância com o raciocínio registrado no RE nº 235.036-5/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pode-se afirmar que, objetivamente consideradas, as pessoas jurídicas enquadradas no conceito de instituições financeiras ou legalmente equiparáveis a essas auferem vultoso faturamento ou volumosa receita, importante fator para a obtenção dos lucros dignos de destaque e para a manutenção da tenacidade econômico-financeira. Precedentes. 6. O Fundo Social de Emergência não pode ser regulado por medida provisória, nos termos do art. 73 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A Medida Provisória nº 517/94 - e suas reedições -, convertida na Lei nº 9.701/98, não regulou o fundo social de emergência e não modificou o conceito de receita bruta operacional mencionado no art. 72, inciso V, do ADCT, pois somente dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição para o PIS, sem introduzir um novo conceito. Precedentes. 7. A Emenda Constitucional de Revisão nº 1/94 e suas sucessoras cuidaram de estabelecer, no art. 72 do ADCT, qual a base de cálculo da contribuição ao PIS – a receita bruta operacional –, remetendo o intérprete à legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 8. A base de cálculo da contribuição ao PIS devida na forma do art. 72, V, do ADCT pelas pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 está legalmente fixada. No caso das instituições financeiras, é fora de dúvidas que essa base abrange as receitas da intermediação financeira, bem como as outras receitas operacionais (categoria em que se enquadram, por exemplo, as receitas decorrentes da prestação de serviços e as advindas de tarifas bancárias ou de tarifas análogas a essas). 9. Tese da repercussão geral: são constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS previstas no art. 72, V, do ADCT, a qual é destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade de nonagesimal e da irretroatividade tributária. 10. Recursos extraordinários aos quais se nega provimento” (RE nº 578.846/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 6/2/19 — grifo nosso).



    Vide que na ocasião, o Tribunal Pleno ratificou a sua jurisprudência no sentido da constitucionalidade da Medida Provisória nº 517/94 - e suas reedições -, convertida na Lei nº 9.701/98, haja vista que ela não regulou o fundo social de emergência e não modificou o conceito de receita bruta operacional mencionado no art. 72, inciso V, do ADCT, pois somente dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição para o PIS, sem introduzir um novo conceito.



    Segue, ainda, a tese fixada para o Tema 665 da repercussão geral:



    “São constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS previstas no art. 72, V, do ADCT, a qual é destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária”.



    Insta realçar, contudo, que não cabe, neste feito, o integral provimento do recurso extraordinário para que se denegue a segurança pleiteada. Isso porque o Tribunal de Origem reconheceu que as impetrantes têm direito à anterioridade nonagesimal no presente caso, em que está em jogo a EC nº 10/96. Sobre o assunto, destaco trecho do julgamento dos embargos de declaração:



    “Além disso, o STF já pacificou o entendimento de que o PIS se submete à anterioridade nonagesimal, como se observa in verbis:



    (...)



    Tal entendimento, também, foi brilhantemente consolidad[o] no voto do Ministro CARLOS VELLOSO, no RE nº 138.284 onde, ao decidir questão sobre CSLL, abordou de forma sistematizada a classificação das contribuições sociais luz da CF/88, ensinando que:



    ‘O PIS e o PASEP passam, por força do disposto no artigo 239 da Constituição, a ter destinação previdenciária. Por tal razão, as incluímos entre as contribuições da seguridade social.’



    Assim, sendo contribuição para a seguridade social, aplica-se ao PIS a anterioridade nonagesimal, motivo pelo qual a Embargante não poderá furtar-se ao recolhimento da exação devida ainda no exercício de 1996”.



    A compreensão da Corte a Quo sobre a anterioridade nonagesimal está alinhada com a orientação da Suprema Corte.



    Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário da União para assentar a constitucionalidade da Medida Provisória nº 517/94 e suas reedições, conforme decidido no Tema nº 665 da repercussão geral. Sem condenação em honorários, a teor da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente